Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726752-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE VILLA DE MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Natalie Villa de Macedo em face da r. sentença (ID 52139328) que, nos autos da Ação movida pela Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum proposta por NATALIE VILLA DE MACEDO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Descreve ter realizado contrato de empréstimo no valor de R$ 5.748,68 em 72 parcelas de R$ 253,59, com juros contratuais de 4,18% ao mês, mas entende que a taxa média indicada pelo Banco Central é de 0,60% ao mês. Formula os seguintes pedidos: 1) consignação no valor mensal de R$ 98,56; 2) impedir a negativação do crédito e afastar a cobrança de qualquer penalidade de mora até o julgamento, adequando os juros a 0,60% ao mês. Houve determinação ao demandante para que promovesse a emenda à inicial, conforme decisão, sobretudo para "comprovar a taxa média específica praticada pelo mercado para a modalidade da operação financeira subjacente [https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroscodigoSegmento=1&amp;codigoModalidade=221101]." Decido. A petição inicial não pode ser recebida, pois possui defeitos que impedem o julgamento. No caso, a parte autora sequer anexou o contrato que pretende revisar as taxas de juros. Além disso, não cumpriu a determinação de emenda, sendo que não há a mínima prova de que a taxa média do mercado para a modalidade de crédito tomada pela consumidora seja 0,60% ao mês. A taxa SELIC que é muito inferior a taxas de juros de empréstimos bancários (sem garantia) está em 13,75% ao ano, a demonstrar a temeridade da propositura da demanda. Além disso, a planilha unilateral anexada não pode de forma alguma ser admitida, pois desconsidera os termos do contrato e os juros livremente pactuados. Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, esta não comprovou o requerido e não providenciou o indispensável aditamento. Ademais, não há documentos essenciais para a admissibilidade da demanda e, ainda que tivesse sido anexado o contrato, a demanda é temerária, não havendo qualquer evidência de que os juros de mercado são de 0,60% ao mês, a ensejar o seu pronto indeferimento. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, resolvo o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”. Nas razões recursais (ID 52139330), a Apelante alega, em síntese, ser nula a r. sentença, pois, segundo ela, o d. Juízo a quo julgou liminarmente o pedido sem oportunizar à ora Recorrente o direito do contraditório e a possibilidade de produzir provas. Requer a cassação da r. sentença para que seja dado o regular prosseguimento do feito. Preparo comprovado (IDs 52767823 e 52767824). Intimada a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 53443576), a Autora/Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 53826474). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Na hipótese dos autos, observa-se que o fundamento do decisum se lastreou na assertiva de que a parte Apelante se quedou inerte quando intimada para emendar a inicial. Ocorre que a Apelação interposta pela Autora (ID 52139330), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que o “Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente liminarmente o pedido autoral com fundamento no art. 332, do Código de Processo Civil”; contudo, “o julgamento liminar de improcedência do pedido somente poderá ocorrer quando a matéria for unicamente de direito, que não necessita de produção de prova na instrução processual e o tenha entendimento firmado pelo STJ e STF, o que não ocorre no caso em tela”. Todavia, consoante exposto, o d. Juízo de origem não julgou liminarmente o pedido autoral, mas, sim, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a inercia da Autora em emendar a inicial, conforme determinou a decisão de ID 52139325. Destarte, os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator